Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTES. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para a modalidade culposa.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.